Tribunal: TJBA
Processo: 8032173-52.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032173-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: MAICON DOUGLAS DOS SANTOS GUEDES e outros

Advogado(s)
:
ADRIANO KARLENO ALVES DE FREITAS, GIOVANNI FAQUINELI PEROSA

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR DOUTOR JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTA RITA DE CASSIA NO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS.
TENTATIVA DE
FEMIN
I
CÍDIO. DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. INVIABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente,
alegando que a custódia cautelar teria decorrido de
suposta prática dos crimes de ameaça (art. 147 do C
ódigo Penal
) e violação de domicílio (art. 150 do C
ódigo Penal
), ambos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (Lei nº 11.340/2006). A prisão decorreu de flagrante ocorrido em 26/05/2025, quando o paciente foi encontrado deitado na cama da ex-companheira, dentro da residência dela, munido de faca tipo peixeira e substância análoga à maconha. A defesa alega ausência dos requisitos legais da prisão preventiva, pleiteando a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Avalia-se se a decisão que decretou a prisão preventiva está fundamentada em dados concretos, conforme exigência do art. 312 do CPP, e se, à luz das condições pessoais do paciente, é possível aplicar medidas cautelares alternativas, considerando o histórico de violência e reincidência contra a mesma vítima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos, incluindo o flagrante da violação de domicílio, o porte de arma branca e o relato de ameaças e tentativas anteriores de feminicídio.

4. As condutas narradas demonstram gravidade concreta e risco iminente à integridade física da vítima, justificando a necessidade da medida extrema.

5. As medidas cautelares do art. 319 do CPP são manifestamente inadequadas frente à periculosidade do paciente e ao contexto de reincidência em violência doméstica.

6. As condições pessoais do paciente (primariedade, residência fixa e emprego) não são suficientes para afastar a custódia preventiva diante do risco à ordem pública e à segurança da vítima.

7. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a legitimidade da prisão preventiva para coibir condutas reiteradas de violência doméstica e preservar a integridade da mulher.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese firmada:

1.
A prisão preventiva é medida legítima e necessária para proteção da vítima e garantia da ordem pública quando a conduta do agente, reiterada e violenta, evidencia risco concreto e imediato à vida e integridade da ofendida.

2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da custódia cautelar, desde que demonstrada sua imprescindibilidade à luz dos arts. 312 e 313, I, do CPP.

REFERÊNCIAS LEGISLATIVAS E JURISPRUDENCIAIS

Código Penal, arts. 147 e 150.

Código de Processo Penal, arts. 312, 313, I e 319.

Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

STJ, HC 608.157/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, julgado em 13/10/2020, DJe 20/10/2020.

Relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n°
8032173-52.2025.8.05.0000
, impetrado pelo B
el
.
ADRIANO KARLENO ALVES DE FREITAS
, em favor de
MAICON DOUGLAS DOS SANTOS GUEDES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM IMPETRADA, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data constante da certidão eletrônica de julgamento.

Presidente

Desembargador Eserval Rocha

Relator